Tribunal: STF
Processo: HC 207120
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



     Vistos.



     Habeas corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de Carlos Roberto dos Santos, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 687.533/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



     Narra a defesa que, 



    “O paciente recebeu pena em regime inicial aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade (PSC) e por prestação pecuniária.



     Tão logo foi intimado (fl. 54), efetuou a quitação da prestação pecuniária (fls. 55/57) e em 06/2019 iniciou o cumprimento da PSC. 



    Por conta do advento da pandemia do COVID-19 e considerando a recomendação 62 do CNJ1 , a prestação de serviços ficou suspensa nos meses de 03/2020, 04/2020 e 05/2020. 



    O magistrado determinou às entidades parceiras que computassem referido período como 90 horas de PSC cumpridas, o que foi feito, sendo emitidos atestados de prestação de serviços presumida relativos aos referidos meses (fls. 73/74). 



    Cumpridas as demais horas e tendo havido a quitação da prestação pecuniária, a pena foi julgada extinta pelo integral cumprimento.”  (Grifos do original).



    Sustenta constrangimento ilegal, porquanto o Tribunal de Justiça - ao julgar o agravo em execução interposto pelo Ministério Público estadual-, teria afastado o entendimento do Juízo da execução no tocante a possibilidade de computar-se 90 dias de prestação de serviços à comunidade sem o efetivo trabalho. 



    Alega que a Recomendação nº 62/2020 do CNJ prevê expressamente tal possibilidade, considerada a situação de excepcionalidade advinda da Pandemia.



    Por fim, requer “seja concedida a ordem para restabelecer a decisão que determinou o cômputo das 90 horas de prestação de serviço presumidas.



     Examinados os autos.



     Decido.



     Transcrevo o aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PERÍODO SUSPENSO COMO PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1. Não é admissível, por ausência de previsão legal, que se considere como cumprida a pena daquele que já obtivera - por motivo de força maior e para não se expor a maior risco em virtude da pandemia - o benefício da suspensão da pena restritiva de direitos, sendo absolutamente necessário o efetivo cumprimento da pena como instrumento tanto de ressocialização do apenado como de contraprestação em virtude da prática delitiva, a fim de que o reeducando alcance o requisito necessário para a extinção de sua punibilidade [...] (AgRg no HC 644.942/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021). 



    2. Conforme o entendimento desta Corte, a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direitos em razão da pandemia ocorreu apenas por motivo de força maior (evitar a exposição ao risco), sendo necessário o cumprimento das reprimendas a posteriori, para fins de ressocialização do apenado. 



    3. No caso, não foi demonstrada a impossibilidade da retomada da pena restritiva de direitos, tendo em vista a decisão genérica do Juízo das execução e a retomada gradual de todas as atividades. A Recomendação n. 62/CNJ, deixa claro que se trata de suspensão, mas não de substituição dessas horas impeditivas por fictas. A suspensão pressupõe a retomada das penas restritivas de direitos posteriormente. 



    4. Agravo regimental improvido.”(Doc. 2).



    O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Como bem pontuou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, a suspensão do cumprimento das penas restritivas de direito deu-se em razão do quadro de pandemia e com a finalidade de não submeter a risco de contágio os beneficiários da substituição bem assim os destinatários da prestação.



    Isso não significa a desnecessidade do cumprimento da sanção, que, não obstante possua caráter substitutivo e mais brando, é pena, logo, impõe-se o cumprimento como medida integrante do processo de ressocialização.



    Tem-se, em última análise, pretensão ao reconhecimento da prestação de serviços à comunidade ficta. A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assim tem decidido ao enfrentar situações assemelhadas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. PRETENDIDO CÔMPUTO FICTÍCIO DOS DIAS DE TRABALHO OU ESTUDO (“REMIÇÃO FICTA”). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 



    1. Nos termos do art. 33 c/c art. 126 da Lei de Execução Penal, a remissão da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou de estudo por parte do reeducando, “o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual” (RHC 124.775-AgR, DJe 19.12.2014). 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (HC 132779 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12- 2017).



    “EMENTA Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Execução Penal. Remição. Inexistência de meios, no estabelecimento prisional, para o desempenho de atividades laborais ou pedagógicas. Pretendido cômputo fictício de potenciais dias de trabalho ou estudo. Inadmissibilidade. Necessidade do efetivo exercício dessas atividades. Preso, ademais, sob regime disciplinar diferenciado (RDD). Inexistência de previsão legal para que deixe a cela para executar trabalho interno. Recurso não provido. 



    1. O direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual. 



    2. Por falta de previsão legal, não há Direito subjetivo ao crédito de potenciais dias de trabalho ou estudo em razão da inexistência de meios para o desempenho de atividades laborativas ou pedagógicas no estabelecimento prisional. 



    3. O Regime Disciplinar Diferenciado impõe ao preso tratamento penitenciário peculiar, mais severo e distinto daquele reservado aos demais detentos, estabelecendo que o preso somente poderá sair da cela individual, diariamente, por duas horas, para banho de sol. 



    4. Não há previsão, na Lei de Execução Penal, para que o preso, no regime disciplinar diferenciado, deixe a cela para executar trabalho interno, o que também se erige em óbice ao pretendido reconhecimento do direito à remição ficta. 



    5. Recurso não provido.” (RHC 124775, Minha Relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-250 DIVULG 18-12-2014 PUBLIC 19-12-2014)



    Ante o exposto, nos termos do § 2º do art. 21 do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de outubro de 2021.



MinistroDias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente